Tribunal: TJMT
Processo: 1007070-30.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007070-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROBSON MACHADO QUEIROZ (APELANTE), ROBSON MACHADO QUEIROZ - CPF: 022.512.491-25 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), WELBER MACHADO QUEIROZ - CPF: 045.365.291-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER MACHADO QUEIROZ - CPF: 045.365.291-36 (APELADO), WELBER MACHADO QUEIROZ - CPF: 045.365.291-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. erro de tipo. desclassificação para posse irregular. restituição de arma de fogo. perdimento do bem. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da determinação do perdimento da arma de fogo apreendida.

2.

Os fatos ocorreram em uma propriedade rural, após denúncia de perturbação do sossego. Policiais militares, ao chegarem ao local, realizaram abordagem no veículo do réu, uma caminhonete Ford/F250, e encontraram uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, juntamente com dois carregadores e 18 munições intactas.

3.

A defesa pleiteia a absolvição por erro de tipo, alegando que o réu não tinha conhecimento da presença da arma no veículo, pois esta teria sido guardada pelo irmão sem seu consentimento. Subsidiariamente, postula a desclassificação para posse irregular (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.

O terceiro interessado requer a restituição da arma apreendida, sob o argumento de que o bem está registrado em seu nome e que houve inversão do ônus da prova quanto à sua boa-fé.

II. Questões em discussão:

5.

Há quatro questões em discussão:
(i) se o réu desconhecia a presença da arma no veículo, caracterizando erro de tipo exculpante;
(ii) se a conduta se enquadra como posse irregular (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e não como porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da mesma lei);
(iii) se há interesse recursal no pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que já foi estabelecida nesse patamar;
(iv) se há fundamento para a restituição da arma ao terceiro interessado.

Razões de decidir

6.

Erro de Tipo
– A tese de erro de tipo não se sustenta, pois o réu afirmou espontaneamente na fase policial que sabia da existência da arma no veículo e que a manteria ali temporariamente. A alteração dessa versão em juízo, sem qualquer prova objetiva que corrobore a alegação de desconhecimento, não afasta a tipicidade da conduta. A jurisprudência é clara ao exigir prova inequívoca para afastamento do dolo, o que não foi demonstrado.

7.

Desclassificação para Posse Irregular
– A arma de fogo foi encontrada dentro de um veículo automotor, que
não se equipara a residência ou local de trabalh
o
para fins de incidência do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. O porte ilegal caracteriza-se pelo simples fato de o agente manter a arma em local público ou de livre circulação, sendo irrelevante se o veículo estava estacionado em propriedade privada no momento da apreensão.

8.

Fixação da Pena-Base no Mínimo Legal
– O pedido carece de interesse recursal, uma vez que a pena foi fixada
no
mínimo legal de 2 anos, tornando desnecessária qualquer reforma nesse ponto.

9.

Restituição da Arma
– O perdimento do bem é efeito automático da condenação, conforme dispõe o art. 91, II, "a", do Código Penal, e o art. 25 da Lei nº 10.826/2003. Além disso, o terceiro interessado não comprovou ter adotado as cautelas necessárias para a guarda do objeto, permitindo que a arma fosse utilizada indevidamente, o que afasta a presunção de boa-fé e inviabiliza sua devolução. Precedentes deste TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da posse da arma pelo réu afasta a tese de erro de tipo. 2. A apreensão do armamento em veículo automotor não caracteriza posse irregular, mas sim porte ilegal de arma de fogo. 3. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal carece de interesse recursal, pois a pena já foi fixada nesse patamar. 4. A restituição da arma apreendida é inviável diante da ausência de comprovação de autorização para seu transporte.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 91, II, "a"

Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14 e 25

Jurisprudências Relevantes Citadas:
N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 02/07/2019, Publicado No Dje 02/07/2019);
(Tjmt. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 18/07/2023, Publicado No Dje 21/07/2023)
; N.U 1000890-68.2022.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 15/12/2022, Publicado No Dje 20/12/22

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo por
Robson Machado Queiroz e Welber Machado Queiroz (
terceiro interessado)
,
contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
que condenou
Robson
à pena de
2 anos
de reclusão, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime

de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/2003), restando substituída a pena privativa de liberdade por
2 restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução, bem como determinou o
perdimento da Pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre nominal “9mm”.

Em suas
razões
recursais, a defesa de
Robson
, postula a: 1)
absolvição
por erro de tipo 2)
Subsidiariamente
, requer a
desclassificação
do crime tipificado no art. 14 da Lei Federal n° 10.826/2003, para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 ou, 3)
redução da pena-base ao mínimo legal
. (Id.238063733)

Por sua vez, a defesa de
Welber
requer: 4) a
restituição
da Pistola TAURUS, Modelo: G2C, Calibre 9 mm. (Id.238063726).

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 238063733).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
, conforme

respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelações Criminais – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição por erro de tipo [Robson Machado Queiroz] – impossibilidade – acusado que possuía condições de conhecer a ilegalidade de sua conduta – 2. Almejada desclassificação para o delito tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 por Robson Machado Queiroz – inviabilidade – arma localizada no interior do veículo, fora do âmbito domiciliar e/ou profissional do apelante – 3. Requerida fixação da pena-base no mínimo legal por Robson Machado Queiroz – ausência de interesse recursal – reprimenda basilar já fixada no patamar mínimo – 4. Requestada restituição da arma de fogo apreendida por Welber Machado Queiroz – ausência de comprovação que a arma pertencia ao terceiro interessado - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
28.3.2021
, por volta das 03h00, a Polícia Militar de Rondonópolis-MT recebeu uma denúncia de perturbação do sossego em uma propriedade rural situada na Linha 2, Gleba Rio Vermelho. Diante da comunicação, uma guarnição deslocou-se até o local para averiguação.

Ao chegarem, os policiais procederam à abordagem e, durante a busca veicular na camionete Ford/F250, placa KET-9304, de propriedade de
Robson
, localizaram

uma
Pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre nominal ‘’9mm’’, de fabricação nacional, juntamente com 2 carregadores e 18 cartuchos de munição
. No momento da abordagem,
Robson
assumiu a posse da arma de fogo apreendida, embora não possuísse autorização legal para tanto.

Diante disso, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Submetidas a exame pericial, o laudo concluiu que a arma de fogo e munições apreendidas mostraram-se eficientes para produção de disparos.

Por esses fatos,
Robson
foi denunciado (Id. 238063668) e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/2003), a respectiva pena já detalhada no relatório.

Feitas essas breves considerações, passo à análise da matéria recursal.

-

Do Pedido de Absolvição / Desclassificação e Pena Base no mínimo legal – Apelo: Robson Machado Queiroz

1)

A defesa sustenta a
absolvição
de
Robson Machado Queiro
z com base no
erro de tipo
(art. 20 do CP), argumentando que ele
não tinha conhecimento
da presença da arma em seu veículo, pois seu irmão,
Welber
, a guardou temporariamente no carro, sem seu consentimento e ao ser abordado pela polícia, foi
surpreendido
. Contudo, assumiu a posse da arma para proteger o irmão. Diante da ausência de dolo, a conduta seria atípica, afastando a responsabilização penal.

Entretanto, tal argumento não convence, especialmente diante das circunstâncias que envolvem o caso e dos elementos probatórios trazidos aos autos.

O
erro de tipo
, conforme preceitua o
artigo 20 do Código Penal
, ocorre quando o agente
desconhece um elemento essencial do tipo penal
, o que poderia afastar a tipicidade da conduta caso se demonstrasse que
o réu, de fato, desconhecia a presença da arma em seu veículo
.

No entanto, no presente caso, o próprio apelante, em seu primeiro depoimento prestado perante a autoridade policial
(Id. 238067728), admitiu que sabia da existência da arma no veículo,
alegando que a manteria ali até devolvê-la ao irmão
(
Welber Machado Queiroz). Tal confissão demonstra cabalmente que o apelante
tinha ciência da presença da arma e, ainda assim, manteve-a sob sua guarda sem autorização legal
. Assim, a versão posterior apresentada em juízo, na qual o apelante passou a alegar desconhecimento da arma,
não encontra amparo nos demais elementos probatórios e configura uma tentativa de modificar sua narrativa para evitar a condenação.

Além disso, o depoimento, em juízo, prestado pelo policial
Walter Melechco Carvalho Júnior,
responsável pela abordagem, reforça a fragilidade da tese defensiva. Segundo a testemunha,
Robson inicialmente afirmou que a arma lhe pertencia e que possuía registro
, tentando justificar sua posse. Somente posteriormente, ao ser questionado sobre a regularidade da documentação, passou a alegar que o armamento pertencia ao irmão.

Esse depoimento, prestado por
testemunha imparcial e sem qualquer interesse no desfecho da demanda
, reforça a inconsistência da versão apresentada pela defesa e evidencia que a alteração do relato visou exclusivamente a obtenção de uma absolvição indevida.

Ademais, o
porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato
, dispensando qualquer resultado concreto danoso. A norma penal visa proteger a segurança pública, sendo suficiente para a configuração do delito que o agente porte, detenha, transporte ou mantenha sob sua guarda uma arma de fogo sem autorização legal, independentemente do tempo ou do dolo específico para a prática de ilícitos.
Assim, a alegação de que a arma pertencia ao irmão e foi colocada no veículo sem o conhecimento do apelante não afasta a tipicidade penal, pois a simples posse indevida já caracteriza a infração penal.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de erro de tipo, cabe à defesa o ônus de demonstrá-lo de forma cabal e inequívoca, (a exemplo: da prova pericial para verificar a presença de impressões digitais na arma de fogo e no carregador, a fim de comprovar que Robson jamais manuseou o armamento
)
, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento da existência da arma não é suficiente para afastar a tipicidade do delito de porte ilegal, sendo necessário que o erro seja comprovado por elementos objetivos e não apenas por uma versão isolada do acusado.

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Por fim, o depoimento do irmão do apelante,
Welber Machado Queiroz
, não me convence como fonte de absolvição, pois contradiz com as demais provas: 1)
declarações iniciais do próprio réu
, que em sede policial
confessou ter ciência da arma no veículo
; 2) depoimento de testemunha imparcial (policial); 3) ausência de outra prova objetiva; revelando
uma estratégia defensiva voltada para afastar a condenação.

Dessa forma, resta demonstrado que a tese defensiva
não encontra amparo nas provas dos autos, sendo incapaz de afastar a responsabilidade penal do apelante
. Assim, deve ser mantida a condenação imposta pela sentença de primeiro grau.

2)

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) para posse ilegal (art. 12 da mesma lei)
, visto que a arma estava dentro de um veículo
estacionado na residência da família
, o que descaracterizaria a situação de porte.

Não lhe assiste razão.

Como é sabido nos termos das normas de regência e da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a posse de arma de fogo
se caracteriza em manter no interior da residência, na dependência desta, ou no local de trabalho, a arma, acessório ou munição. Ao passo que o
porte
pressupõe que a arma de fogo, acessório ou munição esteja fora da residência ou do local de trabalho do agente.
Senão vejamos:

“Art. 12 da Lei 10.826/2003
– Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento, pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.”

No presente caso,
a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo Ford/F250 de propriedade do réu, estacionado na residência da família, mas não dentro do imóvel propriamente dito
. O próprio policial responsável pela abordagem,
Walter Melechco Carvalho Júnior
, afirmou em seu depoimento que a

arma foi encontrada no interior do veículo do acusado e que, no momento da abordagem, Robson assumiu a posse da arma.

Dessa forma,
o argumento de que a conduta se encaixaria no crime de posse ilegal é equivocado
, pois a localização da arma dentro de um automóvel descaracteriza a incidência do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Outro ponto relevante é que a desclassificação para posse irregular de arma de fogo exigiria a comprovação de que o veículo era utilizado apenas como extensão da residência, sem que houvesse qualquer intenção de transporte do armamento. No entanto,
não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a arma foi deixada ali de forma definitiva ou acidental, tampouco que o veículo não estava em condição de uso para deslocamento
. Assim, o simples fato de o veículo estar estacionado não afasta o crime de porte, pois o que se analisa é a
natureza do local onde a arma foi encontrada e o contexto fático da abordagem
.

Portanto, a conduta praticada pelo acusado
se amolda ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), não havendo fundamento jurídico ou fático para a pretendida desclassificação para posse ilegal
. Dessa forma, deve ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

3)

Por fim, com relação ao pedido de
pena base no mínimo legal
vejo que
carece de interesse
de agir, pois fixada no mínimo legal de
2 anos

Sobre o tema, eis, o que decide este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

-

Do Pedido de Restituição-

Apelo: Welber Machado Queiroz

Na apelação interposta, a defesa de
Welber Machado Queiroz
requer a
reforma da sentença
que determinou o perdimento da arma de fogo, sustentando que o recorrente é
terceiro de boa-fé
e tem direito à
restituição do bem
.

Argumenta que a pistola
estava devidamente registrada em seu nome
, sem pendências administrativas, e que foi apreendida dentro de um
veículo estacionado na residência familiar
, o que, segundo a defesa,
caracterizaria posse e não porte ilegal
. Além disso, alega que a fundamentação do juízo de primeiro grau
inverteu o ônus da prova
, pois caberia à acusação demonstrar a inexistência da boa-fé do proprietário.

Assim, requer que a decisão seja
reformada para determinar a devolução da arma ao seu legítimo dono
.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifica-se que, ao acolher os Embargos Declaratórios (Id. 238063722) interpostos pela defesa de
Welber
, exclusivamente quanto ao pedido de restituição da arma de fogo, a magistrada de primeiro grau
manteve a decisão de perdimento do bem
, fundamentando que se trata de um
efeito automático da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
, nos termos do
art. 91, II, "a", do Código Penal c/c art. 25 da Lei 10.826/2003
.

Além disso, afastou a tese de
terceiro de boa-fé
, sob o argumento de que o proprietário não exerceu o dever de diligência quanto à guarda do armamento, permitindo que fosse encontrado no interior do veículo de seu irmão, sem qualquer comprovação de autorização para transporte. Destacou, ainda, que
Welber
tinha plena ciência da presença da arma no automóvel e negligenciou as normas de segurança exigidas para sua correta custódia.

A propósito, colaciono trechos da r. sentença:

“(...)Logo,
conheço dos embargos
, porque presentes os presentes os pressupostos processuais, notadamente a tempestividade.Todavia,
no mérito
, a pretensão recursal
não
merece prosperar. Passa-se a explicar.No que tange ao perdimento da arma apreendida em favor da União, a sentença é clara e não apresenta qualquer omissão. A propósito, o dispositivo estipula explicitamente: “(...) com relação à arma de fogo e munições apreendidas no Id. 52003844 – pág. 8, desde já determino a sua remessa ao Exército.”
(Sentença, id. 164263274).
Por seu turno, o perdimento da arma de fogo e munições apreendidas é efeito automático da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
o que inviabiliza a restituição dos objetos
(art. 91, II, alínea "a", do CP c/c o art. 25 da Lei 10.826/2003).Por fim, não se vislumbra hipótese do terceiro de boa-fé, sobretudo porque o proprietário do armamento não observou o dever de diligência esperado na custódia de artefato bélico. Inexistem evidências nos autos de que o terceiro possuía autorização para portar a arma em locais distintos – o que poderia ter sido comprovado por meio da guia de trânsito indicando o endereço em que o bem foi apreendido. Outrossim, não foram respeitadas as normas de segurança e precauções exigidas para a correta guarda do bem, circunstância que restou corroborada pelo seu próprio depoimento em juízo, evidenciando que o proprietário tinha plena ciência de que a arma estava no veículo de seu irmão, configurando evidente descuido e negligência na responsabilidade sobre o objeto. (...)”

Com acerto a decisão da magistrada.

O perdimento do bem decorre diretamente da condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
, sendo um
efeito automático da sentença condenatória
, conforme prevê o artigo
91, II, "a", do Código Penal
, que estabelece a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime cujo uso, posse ou detenção configure ilicitude.

Essa regra é reforçada pelo artigo 25 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003
)
, que dispõe sobre a destinação das armas apreendidas, determinando que sejam encaminhadas para doação, destruição ou alienação sob autorização do Comando do Exército:

“Art. 25 da Lei 10.826/2003:
"As armas de fogo, acessórios e munições apreendidos, após elaboração do laudo pericial, terão a seguinte destinação: I – doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas; II – destruição; ou III – alienação, mediante autorização do Comando do Exército."

Além do caráter automático do perdimento, resta evidente que
Welber Machado Queiroz não demonstrou possuir a condição de terceiro de boa-fé
, requisito indispensável para pleitear a restituição do bem.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que
a boa-fé não se presume, devendo ser comprovada por meio de elementos objetivos que afastem qualquer indício de participação, anuência ou negligência do proprietário na ocorrência do fato criminoso
.

Nesse sentido, colho do TJMT:

“(...)A apreensão de arma de fogo, em local diverso e em poder de
terceira

pessoa
que não detém
autorização
para o seu porte ou transporte, torna inviável a restituição da arma fogo, “porque, sendo instrumento de prática delitiva, é imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos previstos no art. 91, II, a, do Código Penal” (TJMT, N.U 0008406-07.2017.8.11.0010).“Incabível a restituição da arma de fogo apreendida quando há fortes indícios de que se trata de instrumento do crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que [...] tenha apresentado o respectivo registro do armamento, pois, não sendo
comprovada
a
autorização
para o tráfego ou porte, é admissível a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, "a", do CP.” (TJMG -
Apelação

Criminal
1.0000.22.100825-3/001)
(N.U 1000890-68.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/22)

No presente caso, verifica-se que o apelante
não observou os deveres mínimos de diligência exigidos para a custódia de um armamento
, permitindo que sua arma fosse encontrada no interior do veículo de seu irmão, sem qualquer comprovação de autorização para transporte e sem observância das normas de segurança exigidas para sua correta guarda. Ainda que se considere que a arma estivesse regularmente registrada em seu nome, essa condição, por si só,
não é suficiente para afastar a responsabilidade quanto à forma inadequada como foi mantida e acessada por terceiro
.

Desse modo, a decisão recorrida demonstrou, de forma inequívoca, que
Welber

não adotou as cautelas necessárias para evitar que o armamento fosse utilizado de maneira indevida
, fato que, inclusive, restou corroborado pelo próprio depoimento prestado em juízo. O apelante tinha plena ciência de que a arma estava dentro do veículo de seu irmão, sendo inaceitável que, detendo a posse formal do bem, tenha permitido que este fosse encontrado
em local de fácil acesso e sem qualquer justificativa plausível
.

A ausência de prova de autorização para o transporte da arma em locais distintos, bem como a inexistência de qualquer guia de tráfego que legitimasse sua movimentação, reforçam o entendimento de que houve
inegável descuido na guarda do objeto
, afastando qualquer alegação de boa-fé.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pelo juízo de origem, uma vez que a manutenção do perdimento do bem se encontra
amparada na legislação penal vigente e no dever do Estado de coibir a circulação irregular de armas de fogo, especialmente quando associada a práticas delitivas
.

Portanto, o recurso interposto não se sustenta diante da ausência de comprovação da boa-fé do apelante e da demonstração inequívoca de que sua conduta foi negligente ao permitir que a arma fosse armazenada de forma inadequada.

Por todo o exposto, em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025